Tribunal: TJBA
Processo: 0000108-17.1999.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0000108-17.1999.8.05.0271, da Comarca de Valença Recorrente: José Amilton Nascimento Santana Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Advogada: Dra. Deylane Azevedo Moraes Leite Origem: 1ª Vara Criminal Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. RECURSO DEFENSIVO QUE PEDE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, MEDIANTE ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. VÍTIMA JOSÉ CARLOS NASCIMENTO SANTANA, PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL, QUE FALECEU EM 24/01/1999, EM DECORRÊNCIA DE LESÕES PROVOCADAS POR DIVERSOS GOLPES DE FACA. CERCA DE 14 (QUATORZE) FACADAS. PRESENÇA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA E INCONTROVERSA DE QUE O RÉU TENHA AGIDO SEM "ANIMUS NECANDI". DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000108-17.1999.8.05.0271, da Comarca de Valença, em que figura como recorrente JOSÉ AMILTON NASCIMENTO SANTANA, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ (documento assinado eletronicamente)